Tribunal: TJBA
Processo: 0755473-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0755473-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO, ELISSON DE SA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS E A TESE DO TEMA 385 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. RETRATAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pela EMBASA contra acórdão que julgou improvido agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 385 do STF, em execução fiscal relativa à cobrança de ISS no regime de substituição tributária.

2 - A parte embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão ao não realizar a distinção entre a controvérsia dos autos e o Tema 385/STF, arguindo que o paradigma versa sobre IPTU cobrado de empresa privada arrendatária de imóvel público, hipótese estruturalmente distinta da dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há omissão no acórdão embargado pela ausência de distinção entre a controvérsia dos autos e o Tema 385/STF; e (ii) há pertinência fático-jurídica entre a execução fiscal de ISS por substituição tributária movida contra a EMBASA e a tese vinculante do referido tema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada. O cabimento restringe-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

5 - Configura omissão o acórdão que mantém a negativa de seguimento ao recurso extraordinário sem enfrentar argumento específico de distinção entre a controvérsia dos autos e o Tema 385/STF, quando tal argumento tem aptidão de alterar o resultado do julgamento.

6 - O Tema 385 do STF trata da imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU cobrado de empresa privada arrendatária de imóvel público que explora atividade econômica com fins lucrativos (Petrobrás).

7 – O acórdão de mérito discute a atribuição legal da condição de responsável tributário como hipótese a flexibilizar a condição de imune ao tributo por se referir à obrigação acessória nos termos do RE 202987/SP, mencionando ISS.

8 - A controvérsia dos autos, portanto, é estruturalmente distinta ao Tema 385: cuida-se de execução fiscal de ISS cobrado da EMBASA na condição de substituta tributária.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, retratar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário e determinar novo juízo de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

- CF/1988, art. 150, VI, "a";

- CTN, art. 9º, §1º;

Jurisprudência relevante citada:

- STF, Tema 385;

- RE 202987/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
0755473-53.2016.8.05.0001
, em que figura como Embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como Embargado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e
ACOLHER
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno, retratar a decisão de ID 87184782 e determinar novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, nos termos do voto do Relator.